Tribunal: TJDFT
Processo: 0738539-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738539-53.2022.8.07.0001 APELANTE: JOSE DE JESUS MARTINS COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JOSÉ DE JESUS MARTINS COSTA contra a sentença (ID 60856840), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos na ação de indenização ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. O apelante peticiona (ID 68244013) informando que a matéria recursal corresponde à demanda afetada no REsp n.o 2162222/PE, submetida ao rito dos recursos repetitivos, razão por que requer a retirada de pauta de julgamento, bem como a suspensão imediata do presente processo até o julgamento definitivo da controvérsia. Pois bem. A matéria teve é objeto do Tema 1300 do STJ, cuja ementa segue transcrita: “Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. Dispositivo e tese 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: art. 2o, caput, art. 3o, caput e § 2o, art. 6o, VIII, do CDC, art. 373, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.205.277, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012; REsp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931 , Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023. (ProAfR no REsp n. 2.162.222/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 3/12/2024, DJe de 16/12/2024.) (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.)” (grifou-se) Ao que se observa da ementa acima, houve determinação de suspensão de todos os processos pendentes em que há discussão sobre o ônus probatório. Pelo exposto, com fundamento no artigo 313, IV, CPC, determino a suspensão do julgamento do presente feito até a resolução do Tema 1300 do STJ, razão pela qual os autos devem ser retirados da pauta da 4a Sessão Ordinária Virtual, do dia 12 de fevereiro de 2025 (Quarta-feira). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator